Tribunal: TJBA
Processo: 0578644-23.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578644-23.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BONFIM COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS E ACESSORIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA

APELADO: CAMBUCI S/A

Advogado(s)
:
ALESSANDRA MARIA MARGARITA LA REGINA, ADRIANA MARIA MARGARITA RODRIGUES

APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA
.
DUPLICATAS ACOMPANHADAS DE NOTAS FISCAIS. VIABILIDADE DA MONITÓRIA. PROVA ESCRITA E SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.